Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-61.2012.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002480-61.2012.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[OLENIR BERNARDO BERNARDI - CPF: 141.930.609-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OMISSÃO RECONHECIDA – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - PRECEDENTES DO STF (TEMA 810) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL DE SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
–
ISENÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, haja vista que a única prova juntada aos autos que quantificou o montante pleiteado é o laudo pericial juntado nos Ids.
108169464 - Pág. 2 a 108169464 - Pág. 4, que é prova unilateral.

Na seara da responsabilidade extracontratual de fato, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ)

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

Vencida a Fazenda Pública, o percentual de sucumbência deve ser aplicado somente quando o julgado estiver líquido.

Quanto à condenação do Município ao pagamento das custas e despesas processuais, mister lembrar que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OLENIR BERNARDO BERNARDI
, contra Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 140042/2017, que, à unanimidade, concedeu parcial provimento ao recurso. (108169470 - Pág. 17).

Em suas razões recursais, afirma o Embargante que há omissão no Acórdão embargado, especificamente quanto a aplicação da correção monetária e juros de mora referentes aos danos materiais reconhecidos no Acórdão, bem como quanto a fixação dos honorários de sucumbência, despesas e custas processuais.

Assevera que o Acórdão impugnado não fixou o índice de atualização monetária e o percentual de juros moratórios aplicáveis para a condenação à Fazenda Pública, bem como que, apesar de reformar a sentença de primeiro grau, deixou de inverter a sucumbência e condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais suportados pelo Embargante.

Neste contexto, requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada (Ids. 108169470 - Pág. 20 a 108169470 - Pág. 21).

Não foram apresentadas Contrarrazões pelo Município de Canarana/MT, mesmo tendo sido devidamente intimado, conforme informa a Certidão de ID. 116463495 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes Embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 140042/2017, que, à unanimidade, concedeu provimento parcial ao recurso.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - QUEIMADA ATRIBUIDA AO ENTE MUNICIPAL - FOGO ATEADO NO LIXÃO DA CIDADE - ATINGIMENTO DE PROPRIEDADE RURAL DO POSTULANTE – PREJUÍZO COM A QUEIMA DE EUCALÍPTOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVADO MUNICÍPIO. ART.37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Comprovada a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano (prejuízo material), é cogente o dever de indenizar do Município, cuja teoria aplicada é da responsabilidade objetiva. Apesar de os danos morais prescindirem da prova, em razão do seu caráter in re ipsa, devem ficar demonstrados nos autos os elementos que demonstrem a sua ocorrência. Não evidenciado, não há que se falar em indenização sob este aspecto.”

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no Acórdão embargado, quanto a fixação do índice e termo inicial dos juros e correção monetária referentes aos danos materiais reconhecidos no Acórdão, quanto a inversão dos honorários de sucumbência fixados na sentença, bem como quanto a condenação do Município ao pagamento de despesas e custas processuais.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material. ”

Assim, na forma do artigo mencionado, os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, existe omissão no Acórdão, pois constou em seu dispositivo que:

“
Assim sendo, dou parcial provimento ao apelo, para reformar a sentença, reconhecendo tão somente o dever do apelado em indenizar o apelante pelos danos materiais sofridos. É como voto.”

Enquanto deveria ter sido pontuado também os consectários legais da condenação, bem como resultariam os ônus sucumbenciais.

Com razão o Embargante, passo ao acréscimo dos supracitados termos no Acórdão, a fim de sanar as omissões ocasionadas, antepondo ao dispositivo, as devidas fundamentações legais.

Com efeito, quanto aos danos materiais concernentes aos gastos com a recuperação de 13,345 hectares,
foi requerido na inicial que a parte demandada ressarcisse ao Autor, ora Embargante, a quantia de R$ 270.750,00 (duzentos e setenta mil, setecentos e cinquenta reais), valor equivalente à totalidade do prejuízo apurado no laudo pericial (Ids.
108169464 - Pág. 2 a 108169464 - Pág. 4)
.

Tal montante deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, haja vista que a única prova juntada aos autos que quantificou o montante pleiteado é o laudo pericial juntado nos Ids.
108169464 - Pág. 2 a 108169464 - Pág. 4, que é prova unilateral.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO CERTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. RELEGAÇÃO DAS COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. (...)
7.
A jurisprudência deste STJ entende que, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, pode remeter as partes à liquidação de sentença, devendo o art. 459, parágrafo único do CPC ser aplicado em consonância com o princípio do livre convencimento
. 8. Dos termos do art. 491 do CPC/2015 extrai-se duas conclusões: i) sempre que possível, a condenação relacionada com obrigação por quantia deverá ser líquida, pouco importando que o pedido tenha sido líquido ou genérico; e
ii) excepcionalmente, admitir-se-á condenação genérica quando não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou quando a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, hipóteses em que seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

(...)
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1837436/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020)” (Destaquei)

Já em relação ao termo inicial dos juros de mora, o dano causado foi extracontratual, e se originou da violação de deveres jurídicos de caráter geral e não de vínculo jurídico previamente estabelecido entre as partes.

Na seara da responsabilidade extracontratual de fato, os juros moratórios deverão fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

Quanto à atualização monetária, nas hipóteses em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e com o julgamento dos embargos do Tema 810/STF, sendo a matéria sob exame de ordem pública, correta é a determinação de que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FOGO QUE SE ALASTROU DO “LIXÃO”. QUEIMA DE PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS MAJORADOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – ART. 85. §11°, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE.
Tanto as provas documentais encartadas ao caderno processual, à exemplo do Boletim de Ocorrência n. 289/2018 (fls. 62) e o Parecer Técnico n. 44 CG/SMIA/2010/SEMA (fls. 81/93), como a oitiva das testemunhas dão conta que o fogo teve início no aterro sanitário e se alastrou até a propriedade do apelado. Se a quantia fixada na sentença a título de dano moral é razoável e proporcional, deve ser mantida. Na seara da responsabilidade extracontratual de fato, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ)
O julgamento dos embargos do Tema 810/STF se avizinha, e sendo a matéria sob exame de ordem pública, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal. Em sendo assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau de recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a

fase de conhecimento.” A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
(N.U 0004641-91.2013.8.11.0002, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019)” (Destaquei)

Quanto a inversão dos honorários arbitrados na sentença, nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil e, neste contexto, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários advocatícios somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

Por fim, quanto à condenação do Município ao pagamento das custas e despesas processuais, mister lembrar que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração,

para sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes, para:
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, para reformar a sentença, reconhecendo tão somente o dever do Apelado em indenizar o Apelante pelos danos materiais sofridos.

Dessa maneira,
DETERMINO
que o valor do dano material em relação a queima da plantação de eucalipto seja apurado em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser observado os índices para atualização do débito conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Uma vez que o dano causado foi extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida.

Por derradeiro,
ISENTO
o Município de Canarana/MT ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001, e da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022